Tribunal: TJMT
Processo: 1010072-75.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010072-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS - CNPJ: 06.000.800/0001-99 (AGRAVANTE), DEFEND PRODUTOS E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 00.734.929/0001-44 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS EM DESPACHO INICIAL DE EXECUÇÃO. NATUREZA PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia contra decisão que deferiu parcialmente habilitação de crédito no processo falimentar, excluindo o valor correspondente a honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial de ação de execução em trâmite na Comarca de Campinas/SP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de embargos à execução tem o condão de conferir definitividade aos honorários fixados no despacho inicial, autorizando sua habilitação como crédito dotado de liquidez, certeza e exigibilidade no processo de falência.

III. Razões de decidir

3. Os honorários arbitrados no despacho inicial da execução possuem natureza provisória, não sendo aptos, por si sós, a configurar crédito líquido, certo e exigível para fins de habilitação falimentar, conforme orientação pacífica do STJ.
4. A ausência de embargos à execução não transforma automaticamente os honorários provisórios em definitivos, tampouco supre a ausência de decisão judicial que os consolide.
5. A legislação falimentar exige demonstração documental inequívoca da existência do crédito, o que não se verifica no caso concreto, pois os honorários não foram objeto de decisão definitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Os honorários advocatícios fixados no despacho inicial de execução possuem natureza provisória e não são suscetíveis de habilitação no processo falimentar sem decisão judicial definitiva que os torne líquidos, certos e exigíveis. 2. A ausência de impugnação pela parte executada não supre a necessidade de consolidação judicial do crédito honorário para fins de habilitação na falência.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 827; L. 11.101/2005, arts. 9º, III, e 83, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2349982/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.06.2024; TJDFT, ApCiv 0710775-34.2018.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 07.12.2023; TJSC, AI 5032118-32.2022.8.24.0000, Rel. Des. Silvio Franco, j. 04.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator);

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso

de

Agravo de Instrumento
interposto por
J. ERCÍLIO DE OLIVEIRA – ADVOGADOS
contra a decisão proferida nos autos da
Habilitação de Crédito nº 0001842-28.2020.8.11.0003
, em trâmite na 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado
, determinando
apenas a habilitação do crédito de R$ 3.000,00
, originado da Ação Declaratória n. 14281-18.2013.8.11.0003, e
indeferiu a habilitação do valor de R$ 658.262,04
, relativo a honorários fixados no despacho inicial da ação de execução n. 4031195-30.2013.8.26.0114.

A parte agravante sustenta, em suas razões, que o crédito total postulado no valor de R$ 661.534,00 deve ser reconhecido na integralidade, por se tratar de
verba honorária de natureza alimentar
, com previsão legal de preferência nos termos do art. 83, I, da Lei n. 11.101/2005. Alega que
os honorários arbitrados tornaram-se definitivos
, por força do trânsito em julgado da decisão que os fixou, já que a executada não apresentou embargos à execução, de modo que não subsiste a provisoriedade indicada na sentença.

Defende, ainda, que o crédito que originou os honorários já foi habilitado no processo de falência da agravada, tornando definitiva a verba honorária, conforme precedentes do STJ. Requer, portanto, a
reforma da decisão recorrida
, com a
habilitação integral do crédito no valor de R$ 661.534,00
no Quadro Geral de Credores (Id: 278923352).

Em contrarrazões, a parte agravada
DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA
, embora intimada,
não se manifestou no prazo legal
, consoante certificado no id. 284740890.

Houve
manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, nos termos do parecer de id. 286473375, no qual
opina pelo desprovimento do recurso
, com fundamento na jurisprudência consolidada sobre a natureza provisória dos honorários fixados no despacho inicial de execução, considerando-se ausente o requisito de definitividade para fins de habilitação na recuperação/falência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de agravo de instrumento manejado por
J. ERCÍLIO DE OLIVEIRA – ADVOGADOS
contra decisão interlocutória prolatada nos autos de habilitação de crédito formulada em desfavor de
DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, no bojo do processo falimentar em trâmite perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

O Juízo
“a quo”
deferiu parcialmente a pretensão inaugural, determinando a inclusão no quadro geral de credores tão somente do montante de
R$ 3.000,00
, oriundo da Ação Declaratória n. 14281-18.2013.8.11.0003, ao passo que indeferiu o pedido de habilitação da quantia de
R$ 658.262,04
, correspondente aos honorários advocatícios arbitrados no despacho liminar da Ação de Execução n. 4031195-30.2013.8.26.0114, processada perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Campinas/SP.

O agravante sustenta, em síntese, que a ausência de oposição de embargos à execução pela devedora teria o condão de conferir definitividade à decisão que fixou os honorários sucumbenciais, revestindo-os dos atributos de liquidez, certeza e exigibilidade necessários à habilitação falimentar. Argumenta que tal circunstância imporia o integral reconhecimento do crédito no
passivo
da massa falida.

A pretensão recursal, “
data máxima vênia”
, não merece prosperar, consoante se demonstrará doravante.

A disciplina normativa insculpida no art. 827 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece, “
ipsis litteris”
:

“Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.”

A exegese do dispositivo revela que os honorários advocatícios arbitrados no despacho liminar da execução ostentam natureza manifestamente
transitória e condicionada
, constituindo mera antecipação procedimental sujeita a posterior reavaliação judicial em função do desenvolvimento processual superveniente.

Tal provisoriedade não decorre de mera opção legislativa, mas reflete a impossibilidade lógico-jurídica de o magistrado, no momento inaugural da execução, perquirir com precisão o “
quantum debeatur”
honorário definitivo, uma vez que este depende de variáveis processuais futuras e incertas, “
máxime”
o comportamento do executado, a complexidade da tramitação e a extensão do trabalho advocatício efetivamente despendido.

A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
sedimentou esse entendimento de forma cristalina:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório. Consequentemente, podem ser substituídos na oportunidade do arbitramento de honorários nos embargos à execução, quando o magistrado considerará todo o trabalho dos advogados até aquele momento
(AgRg no AREsp 616.452/RS, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 1º/03/2016, DJe de 04/03/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2349982 MG 2023/0127711-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024) (destaquei)

Em idêntico sentido, o
Tribunal de Justiça do Distrito Federal
assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. QUANTIA CERTA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. DEFERIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. NATUREZA PROVISÓRIA. FIXAÇÃO DEFINITIVA DA VERBA HONORÁRIA EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE. HONORÁRIOS. DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1.
Os honorários fixados no despacho inicial da execução, descritos no artigo 827 do CPC, possuem natureza provisória e são substituídos pela verba honorária arbitrada em sentença, que pode manter ou modificar a quantia, a depender do desenvolvimento do processo. Não ocorre, portanto, a cobrança em duplicidade dos consectários
. 2. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, em hipóteses em que não há parte sucumbente, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, de modo que a verba honorária ficará a cargo daquele que deu causa à propositura da demanda. 3. A extinção do processo de execução decorreu do pedido de recuperação judicial formulado pela própria executada perante vara especializada. Consequentemente, resta configurado o nexo de causalidade entre sua conduta e a extinção da demanda executória sem resolução do mérito, a atrair sua responsabilidade pelos honorários advocatícios definitivos, arbitrados em substituição àqueles fixados no despacho inicial da execução. 4. Nesse passo, em razão da gradação prevista no art. 85, § 2º, do CPC, os honorários não podem ser fixados por apreciação equitativa, diante da existência do valor da causa. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (TJDFT, Apelação Cível 0710775-34.2018.8.07.0001, 3ª Turma Cível, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 07/12/2023, publicado no DJE em 23/01/2024, n. 1800056)

Destarte, revela-se juridicamente inconsistente extrair da mera
inércia processual
do executado, consubstanciada na ausência de embargos, o efeito transformativo de converter verba de índole
nitidamente provisória

em título dotado dos predicados de liquidez e certeza exigidos para a habilitação concursal
.

O sistema normativo da Lei n. 11.101/2005 estabelece, em seu art. 9º, inciso III, que a habilitação de créditos nos processos de recuperação judicial e falência pressupõe a apresentação de
documentos comprobatórios
que demonstrem, de forma inequívoca, a
existência
,
liquidez
e
exigibilidade
do direito creditório.

Cito:

“Art. 9º A habilitação de crédito realizada pelo credor nos termos do art. 7º , § 1º , desta Lei deverá conter:

(...)

III – os documentos comprobatórios do crédito e a indicação das demais provas a serem produzidas;”

Tais requisitos constituem “
conditio sine qua non”
para o ingresso no quadro geral de credores, refletindo a necessidade de preservação da segurança jurídica e da par conditio creditorum que deve nortear os processos concursais.

No caso “
sub examine”
, a verba honorária objeto da habilitação pretendida
não satisfaz
os requisitos legais mencionados, porquanto:

a)
Carece de
liquidez
, uma vez que seu
quantum
definitivo permanece
sub judice
, sujeito a ulterior arbitramento judicial em função do desenvolvimento da execução;

b)
Não possui
exigibilidade
consolidada, considerando que sua cobrança está condicionada ao resultado final da ação executiva e à efetiva prestação dos serviços advocatícios correspondentes;

c)
Ausenta-se de
certeza jurídica
, dado que constitui mera estimativa procedimental passível de modificação ou até mesmo de supressão, conforme as circunstâncias processuais supervenientes.

A jurisprudência especializada ratifica essa exigência de rigor na verificação dos títulos habilitandos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. BENS ARREMATADOS. CONCURSO DE CREDORES.
DECISÃO QUE NEGA PREFERÊNCIA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PORQUE PROVISÓRIOS E ACESSÓRIOS AO CRÉDITO PRINCIPAL. INSURGÊNCIA. TESE DE QUE A VERBA HONORÁRIA, DE CARÁTER ALIMENTAR, EQUIPARADA A TRABALHISTA, DEVERIA TER PRIORIDADE, INCLUSIVE AOS CREDORES HIPOTECÁRIOS. INSUBSISTÊNCIA. HIPÓTESE NA QUAL OS HONORÁRIOS PERSEGUIDOS SÃO DECORRENTES DO DESPACHO INICIAL EXECUTÓRIO E DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, E NÃO DE TÍTULO EXECUTIVO ALHEIO AO FEITO EXPROPRIATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CARÁTER DE ACESSORIEDADE EM RELAÇÃO AO CRÉDITO PRINCIPAL. JUÍZO A QUO QUE ESTABELECE A ORDEM PREFERENCIAL. CREDOR PRINCIPAL CLASSIFICADO EM ÚLTIMO LUGAR, ATRÁS DOS HIPOTECÁRIOS (ART. 83 DA LEI N. 11.101/2005 E ARTS. 905 E 908 DO CPC). HONORÁRIOS QUE SEGUEM APÓS O PRINCIPAL. INVIABILIDADE DE SE SOBREPOR UMA PREFERÊNCIA PROCESSUAL A OUTRA DE DIREITO MATERIAL. SATISFAÇÃO PRIMEVA DO CLIENTE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5032118-32.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Franco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 04-07-2024). (destaquei)

Cumpre ressaltar que o fato de o
crédito principal
haver sido regularmente habilitado na massa falida não produz, per se, o efeito de transmissão automática dos atributos de liquidez e exigibilidade à verba honorária acessória. A natureza ancilar da obrigação não dispensa a verificação judicial independente de sua consistência e maturação jurídica.

A habilitação de créditos em processos falimentares submete-se a
princípios fundamentais
que informam o direito concursal pátrio, destacando-se: a
legalidade estrita
, a
igualdade entre credores
(
par conditio creditorum
), a
preservação da massa ativa
e a
transparência procedimental
.

A admissão de créditos fundados em títulos de
consistência duvidosa
ou
natureza provisória
representaria inadmissível
subversão da ordem jurídica concursal
, com potencial lesão aos direitos dos credores regularmente habilitados e comprometimento da integridade do sistema de preferências estabelecido pela lei falimentar.

A
prudência jurisdicional
, nesse contexto, impõe a adoção de critérios rigorosos na análise dos títulos habilitandos, sob pena de comprometer a credibilidade e a eficácia do sistema concursal como instrumento de tutela coletiva dos direitos creditórios.

Ante ao exposto, pelos fundamentos expendidos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo
hígida
a decisão recorrida que indeferiu a habilitação do crédito no valor de R$ 658.262,04, correspondente aos honorários advocatícios fixados no despacho inicial da Ação de Execução n. 4031195-30.2013.8.26.0114.

A decisão agravada prestigia os princípios fundamentais do direito concursal e preserva a segurança jurídica do processo falimentar,
razão pela qual merece integral confirmação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025